Tribunal: TJES
Processo: 0002707-84.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002707-84.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DAS GRACAS DIAS EIRAS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscita o apelante a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, porquanto não analisados e rebatidos os argumentos utilizados para refutar a conclusão do laudo pericial.

Nada obstante, improcede a alegação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na espécie, embora a motivação da sentença tenha sido concisa, na medida em que se restringiu às conclusões exaradas no laudo pericial, isso não impossibilitou o apelante de impugná-la por meio do presente recurso, de modo que não se sustenta a alegação de nulidade.

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. TERRAÇO. ÁREA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação de modo a implicar a invalidação do ato decisório quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa. Precedente do TJES. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000316, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO: [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.
1. - Na esteira da jurisprudência dos tribunais de superposição, decisão concisa não é decisão nula e tampouco implica violação a texto constitucional ou infraconstitucional (CPC., arts. 128 e 458; CF, art. 93, XI). Precedente: AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ: 08-03-2013). Não se acolhe a tese de nulidade da sentença se, em uma ótica valorativa substancial e formal, não houve prejuízo aos fins do processo, mormente em vista da interposição do apelo que, com o efeito devolutivo ínsito ao recurso, permite ao julgador de segundo grau examinar todos os aspectos referentes à matéria impugnada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
[...] (TJES, Ap. nº 48060177275, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 25.6.2013, DJe 23.8.2013)

Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o recorrente cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de manifestação quanto às impugnações ao laudo pericial e ao pedido de realização de nova perícia.

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão e, por conseguinte, o cerceamento de defesa, isso porque, muito embora preveja o art. 469 que as partes poderão apresentar quesitos suplementares
durante a diligência
, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, o magistrado de primeira instância indeferiu a apresentação de quesitos suplementares, notadamente por terem sido apresentados de forma intempestiva e por não se relacionarem ao objeto delimitado da prova técnica. Sem embargo, deferiu os pedidos de esclarecimentos que guardavam pertinência com a questão jurídica controvertida, o que fora devidamente atendido e esclarecido pela
expert
.

Nesse cenário, inexistem motivos para a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória, haja vista a inexistência de prejuízo concreto à defesa, considerando que as provas documental e técnica produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em casos semelhantes, assim decidiu esta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS FORA DO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO IMPROCEDÊNCIA LASTRADA EM PROVA TÉCNICA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO SEGURO DPVAT PAGO COM PERTINÊNCIA À LUZ DE LEI ESPECÍFICA E DO CASO CONCRETO.
1. Inexistem motivos para alteração da sentença impugnada, na medida em que a ora apelante realmente não apresentou quesitos suplementares antes ou durante a diligência, nos termos do art. 469 do CPC, somente vindo a fazê-lo após a apresentação da perícia, quando preclusa a pretensão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Importante destacar que quesitos suplementares como apresentado nos autos, e esclarecimentos não se confundem. Os quesitos complementares devem ser formulados durante a realização da perícia (art. 469,CPC), ao passo que os esclarecimentos devem ser requeridos depois da apresentação do laudo pericial (art. 477 do CPC), mas não fora esta (esclarecimentos) a efetiva pretensão deduzida pela autora. In casu, é patente a apresentação de quesitos após preclusa a oportunidade para tanto, sendo certo que a autora não manifestou dúvidas quanto ao laudo, apenas, repita-se, apresentou novos quesitos fora do momento processual oportuno, tempos após a diligência.
2. Quanto a improcedência externada na instância antecedente, a mesma fora lastreada em prova técnica que não revelou invalidez permanente ou incapacidade intensa apta a permitir o recebimento do seguro DPVAT no seu grau máximo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170044648, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR. INDEFERIMENTO QUESITOS SUPLEMENTARES. ART. 469, CPC. QUESITOS NOVOS. NOVOS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Compulsando os autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar a atual incapacidade laborativa que justifique a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária. 4. O laudo pericial foi conclusivo ao pontuar que não há, atualmente, doença ativa, incapacidade laborativa e enquadramento legal para doença ocupacional. 5. Ressalte-se, por oportuno, que os demais documentos dos autos, embora tenham demonstrado a ocorrência de suposta lesão no passado, não foram capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da atual capacidade para o labor. 6.
Diante da clareza da conclusão da prova pericial, entendo que não houve nulidade no indeferimento da apresentação dos quesitos suplementares. Isso porque, embora autorizada a complementação a fim de conferir esclarecimento ao laudo pericial, não se permite a apresentação de novos quesitos com nítido e exclusivo intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável à parte, sobretudo quando busca fundamento em novos elementos, que não estavam nos autos ao tempo da produção da prova
. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151643434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA

Segundo o recorrente, a sentença vai de encontro com o princípio da adstrição, uma vez que descaracteriza a mora no contrato de financiamento do sistema financeiro habitacional sem que houvesse pedido neste sentido.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem com condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por sua vez, o mesmo diploma legal, no art. 141, dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Daí se reconhece que a atuação de ofício do magistrado que ultrapassa os limites do pedido inicial enseja a nulidade da decisão, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A VEDAÇÃO AO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Ação de exigir contas.
2. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.
3. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 4. Agravo interno de fls. 634-642 não provido e não conhecido o de fls. 643-648, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

Sem embargo, a referida Corte Superior Corte já definiu que
não há violação aos limites da causa quando o julgador reconhece os
pedidos implícitos
formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da petição inicial
aquilo que a parte pretende obter, aplicando o
princípio da equidade
(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Com efeito, não se deve dar prevalência absoluta ao princípio da congruência em detrimento da real intenção da parte com a instauração da demanda, sob pena de se malferir a garantia da tutela jurisdicional adequada e efetiva. Com isso, não deve ser considerada extra ou ultra petita a decisão que concede direito que é reflexo do pedido deduzido na inicial.

Na hipótese em exame,
a descaracterização da mora é consequência lógica
da cobrança de encargos indevidos no período da normalidade contratual
, pelo que não há como reconhecer a nulidade do julgamento.

A propósito, confiram-se seguintes os julgados do STJ

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 E 356 DO STF. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. CONFORMIDADE ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022), o que foi observado pela Justiça local
. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. EMPREENDEDOR QUE NÃO PROPICIOU A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM EM FAVOR DOS MORADORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte. 2. 'É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.' (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10.8.2016).
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 445.765/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos, em 25/01/1991, a apelada firmou com o recorrente contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional, por meio do qual ficou acordado o pagamento de Cr$ 6.950.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta mil cruzeiros), a serem pagos em 240 (duzentos e quarenta) meses.

Ocorre que, em março de 2011, a recorrida foi comunicada do término do período contratual e da existência de saldo remanescente no valor de R$ 366.111,41 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e onze reals e quarenta e um centavos). Por isso, ajuizou a presente demanda visando a revisão do contrato, sob o fundamento de que o acréscimo no valor pactuado se deu em razão de práticas abusivas, quais sejam, a aplicação da Tabela Price, a amortização negativa e a capitalização dos juros.

O primeiro argumento suscitado no apelo diz respeito à validade da capitalização de juros.

Ora, vale relembrar que desde a edição da MP 1.963-17, em 30/3/2000, a capitalização passou a ser admitida quando pactuada, conforme conhecido precedente vinculante do STJ, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...).
3. Teses para os efeitos do art.543-C do CPC: -"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."-"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...). (REsp 973.827 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (g.n.) Entretanto, o contrato entabulado fora celebrado em data anterior à edição da MP 1.963-17/00, quando não era permitida a capitalização, razão pela qual há que se afirmar a ilegalidade dessa incidência, devendo portanto, ser decotado dos valores cobrados.

Entretanto, como ressaltado acima, o contrato firmado entre as partes é anterior à edição da MP 1.963-17/00, razão pela qual não deve ser acolhido a alegação genérica de validade da capitalização.

Especificamente no que tange à adoção do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price), o STJ, em recurso submetido à sistemática de julgamento repetitivo, assentou que a sua invalidação passa pela constatação da capitalização de juros por perícia e por interpretação das cláusulas contratuais.
In verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015)

No presente caso, a prova pericial produzida deixou clara a ocorrência capitalização de juros no contrato, o que foi expressamente indicado pela sentença recorrida, senão vejamos (fls. 267/269):

“
3.
Com o valor atual do saldo devedor, o valor da prestação inicial e o prazo para pagamento, qual a taxa real de juros mensal e anual praticada pela Requerida. Esta taxa é a especificada no contrato? Justifique e demonstre;

A taxa de juros apresentada no contrato (fi. 43) é a taxa de juros nominal de 10,1% ao ano. Está taxa equivale a taxa de 0, 8416% ao mês e a taxa de juros efetiva de 10,58% ao ano, as quais não constam explicitamente no contrato.”

[...]

“
5. Informe o perito, se houve capitalização de juros. Qual a periodicidadedessa capitalização. Demonstre;

Afirmativo. Houve duas formas de capitalização de juros. A primeira ocorreu no cálculo da prestação do Sistema Frances de Amortização.”
[...]

“
A segunda forma de capitalização decorreu das sucessivas amortizações negativas. Como as prestações pagas não foram suficientes para amortizar e remunerar o capital, ocorreu a amortização negativa, em que os juros não pagos foram incorporados ao saldo devedor, de forma que mês a mês os juros incorporados ao saldo devedor foram novamente capitalizados.”

[...]

“
Com efeito, na parcela 6 ocorre amortização negativa, este valor é incorporado no saldo devedor, aumentando o mesmo. Na parcela 7, o saldo devedor após a parcela 6 (com os juros incorporado) e utilizado para o cálculo de juros da parcela. De modo que os juros não pagos na parcela 6 são novamente capitalizados na parcela 7 e assim sucessivamente.

Destarte, na ocorrência de amortização negativa advém capitalização mensal de juros.”

[...]

“
6. Indique o perito, se a capitalização gerada nos cálculos do financiamento, superou a taxa estabelecida no contrato? Justifique e demonstre;

Negativo. Como exposto, os juros remuneratórios foram calculados nas taxas contratadas [...]”

Como se vê, a manutenção do julgamento de procedência é medida que se impõe.

Por derradeiro, também não assiste razão ao recorrente quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que a apelada sagrou-se vitoriosa em relação a principal pretensão revisional deduzida na inicial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 18% sobre o proveito econômico obtido (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VERIFICADA PELA PERÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada.

2)
Conquanto

preveja o art. 469 que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3)
Não há violação aos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

4)
Com efeito, não se deve dar prevalência absoluta ao princípio da congruência em detrimento da real intenção da parte com a instauração da demanda, sob pena de se malferir a garantia da tutela jurisdicional adequada e efetiva. Com isso, não deve ser considerada extra ou ultra petita a decisão que concede direito que é reflexo do pedido deduzido na inicial

5)
A descaracterização da mora é consequência lógica da cobrança de encargos indevidos no período da normalidade contratual. Preliminar rejeitada.

6)
Na hipótese em que o contrato de financiamento pelo sistema financeiro habitacional seja anterior à edição da MP 1.963-17, em 30/3/2000, é inválida a previsão de capitalização de juros.

7)
A legalidade da utilização da Tabela Price depende da constatação de capitalização de juros mediante perícia técnica. Precedentes STJ.

8)
Demonstrada pela prova pericial a ocorrência capitalização de juros no contrato, não há que se falar em legalidade da incidência da Tabela Price.

9)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.